Tribunal: STJ
Processo: 1096331-18.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945297 - SP (2025/0188141-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSIANE DE OLIVEIRA FREITAS FERNANDES
ADVOGADO
: LUIZ CLAUDIO LUONGO DIAS - SP244437
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas
(Súmula 7/STJ); ii) aplicação da Súmula 283/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ee8bfccf-2106-45a4-be1f-6c97f49d4868

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945297 - SP (2025/0188141-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSIANE DE OLIVEIRA FREITAS FERNANDES
ADVOGADO
: LUIZ CLAUDIO LUONGO DIAS - SP244437
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas
(Súmula 7/STJ); ii) aplicação da Súmula 283/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por JOSIANE DE OLIVEIRA FREITAS
FERNANDES contra decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu
do agravo em recurso especial que interpusera.
embargos opostos pela agravante à execução manejada
Ação:
pelo BANCO DAYCOVAL S.A.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. Apelante que se
obrigou, validamente, como fiadora/devedora solidária em instrumento de
confissão de dívida assinado por duas testemunhas. Configurado o título executivo
extrajudicial (art. 784, inc. III, do CPC), é o que basta para atribuir legitimidade
passiva a Apelante na execução. Discussão sobre a formação da dívida originária que
é irrelevante no caso concreto. Sentença de rejeição dos embargos mantida.
Documento eletrônico VDA50245719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:11
Código de Controle do Documento: c1685050-13c9-4fba-b6c0-d9a63a2a396b

Recurso não provido. (e-STJ fl. 261)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega, em síntese, que seu recurso especial preencheu
Agravo interno:
os requisitos de admissibilidade exigidos, asseverando ainda, que rebateu todos os
fundamentos da decisão denegatória de processamento do recurso.
Sustenta que "o debate trazido à baila não importa em reexame de
matéria fático-probatória, ao revés, unicamente é matéria de direito, não
incorrendo, portanto, com a regra ajustada no enunciado da Súmula 07, desta
Corte Superior -STJ."
Afirma que "o suposto vício de não ter rebatido especificamente a
Súmula 283 do STF, não pode ser considerado grave, dado que a fundamentação
do recurso especial foi no sentido de demostrar que as decisões da Corte a quo
colide com os precedentes desta Corte, logo, o que subjetivamente pode ter
ocorrido é uma mera deficiência a qual também não foi aclarada na decisão
monocrática do agravo de instrumento que visava destrancar o recurso especial
para que a agravante pudesse melhor argumentar uma defesa ou correção da
deficiência no cotejo dos acórdãos."
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-E, inciso, V, do RISTJ,
ante a ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ);
ii) aplicação da Súmula 283/STF.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
Documento eletrônico VDA50245719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:11
Código de Controle do Documento: c1685050-13c9-4fba-b6c0-d9a63a2a396b

limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Aplicação da Súmula 283/STF
Registre-se, por oportuno, que a parte agravante sequer tangenciou, nas
razões do agravo em recurso especial, o fundamento da decisão de
admissibilidade atinente à incidência da Súmula 283/STF.
Ademais, como bem asseverado no julgado recorrido, a decisão de
admissibilidade não é formada por capítulos autônomos, mas por único
dispositivo. Com efeito, a Corte Especial reafirmou a necessidade de impugnação,
específica, de todos os fundamentos do recurso especial inadmitido. (EAREsp
746.775/PR, DJe
).
30/11/2018
Acrescente-se, ainda, que a providência descrita no art. 1029, § 3o, do
CPC, somente é cabível nas hipóteses de vício de natureza estritamente formal, tal
como ausência de assinatura ou de procuração, incorreção no recolhimento de
custas ou ausência de documentos entre outros, não possibilitando, todavia, a
correção de vício que envolve a própria fundamentação do recurso.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de 18/8/2023 e AgInt no AREsp
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/22

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50245719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:11
Código de Controle do Documento: c1685050-13c9-4fba-b6c0-d9a63a2a396b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.297 / SP
Número Registro: 2025/0188141-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10951063120218260100 10963311820238260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSIANE DE OLIVEIRA FREITAS FERNANDES
ADVOGADO : LUIZ CLAUDIO LUONGO DIAS - SP244437
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO : FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSIANE DE OLIVEIRA FREITAS FERNANDES
ADVOGADO : LUIZ CLAUDIO LUONGO DIAS - SP244437
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO : FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
TERMO
Documento eletrônico VDA51386153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:18
Código de Controle do Documento: 1dc1e83d-9efc-4212-8fa2-5fa1e989de79

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:18
Código de Controle do Documento: 1dc1e83d-9efc-4212-8fa2-5fa1e989de79